Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701426-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA ESTRELA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado que o Distrito Federal lhe fornecesse o tratamento cirúrgico “histerectomia total” em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Alega que o relatório médico aponta a urgência da realização do procedimento, bem como a existência de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de óbito. Contudo, até o momento não houve o agendamento do procedimento cirúrgico. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Não obstante a parte agravante ressaltar que o documento ID 98379047 do dia 15/07/2021, indica o urgência da medida e risco de óbito, constata-se que no documento ID 99229371 pág. 8, de 09/07/2021, o Distrito Federal elucidou que a parte não estava inserida no sistema de regulação de cirurgias, sendo que foi identificado uma “consulta em cirurgia ginecológica”, no dia 01/03/2021. Todavia, a inserção na fila de cirurgia, quando indicada, ocorre após a realização da referida consulta, não ocorrendo a inserção naquele mês de março. Desse modo, para averiguar a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, foi designada consulta de retorno em cirurgia ginecológica para o dia 16/08/2021 (ID 99229371, pág. 18). Entretanto, na petição ID 103121552, foi informado que a parte autora esclareceu por contato telefônico que compareceu na consulta realizada em 16/08, sem receber qualquer relatório médico, enquanto que uma nova consulta seria realizada no dia 06/09, mas que não ocorreu ante a ausência do médico especialista. Ainda, em documento do Distrito Federal assinado em 02/09/2021, consta que: “A paciente reside na Região Leste (Paranoá), portanto deve ser solicitado e regulada para consulta na atenção secundária, ambulatório de cirurgia ginecológica do HRL - Hospital Região Leste, hospital onde já vem recebendo os cuidados necessários para avaliação do Plano Terapêutico adequado a ser implementado” (ID 105843916, pág. 7). Delimitado o contexto fático, importante observar que na consulta realizada no dia 01/03/2021 foi assinalado que a paciente era candidata a histerectomia total por prolapso uterino total, com indicação de comparecimento à cardiologia para a averiguação do risco cirúrgico (ID 98379047, págs. 3/5). Todavia, ainda que a parte apresente o documento ID 98379047 págs. 1/2 para fundamentar a urgência, constata-se que o Distrito Federal elucidou que ainda não havia ocorrido a inserção da autora na fila para a realização do procedimento cirúrgico. A confirmação da necessidade seria aferida na consulta de retorno designada para o dia 16/08. Entretanto, não há indicação de qualquer conclusão e/ou relatório médico proveniente daquela consulta no dia 16/08. Portanto, em análise de cognição sumária, identifica-se que a paciente está sendo assistida, bem como ocorrendo a verificação da confirmação da necessidade/viabilidade do procedimento cirúrgico para a inserção na lista. Por outro lado, o laudo médico que fundamenta o pedido (ID 98379047 págs. 1/2) não evidencia de forma concreta a relevância, apenas insere a opção “sim” nos questionamentos quanto a urgência e risco de óbito, sem descrever o risco específico da parte agravante a subsidiar o alegado, enquanto que, por outro lado, sequer está demonstrada a confirmação pelo setor responsável (consulta cirurgia ginecológica) quanto à necessidade/viabilidade da cirurgia mediante a inclusão na lista de espera. Desse modo, restando pendente a verificação da eventual necessidade/viabilidde da cirurgia pelo setor de consulta em cirurgia ginecológica para a inclusão na lista, não se mostra possível confirmar, nesta fase de cognição sumária, a urgência necessária, sendo necessário inicialmente apurar a efetiva necessidade/viabilidade da cirurgia mediante a inclusão da paciente na lista de procedimento cirúrgico, o que sequer ocorreu e/ou foi demonstrado nos autos. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem prévia confirmação da necessidade/viabilidade do procedimento cirúrgico mediante a prévia inclusão na lista para a realização do procedimento, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator